Tribunal: TJBA
Processo: 8054915-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054915-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOELMA WANDERLEY FEITOSA DE SANTANA

Advogado(s)
:
RODOLFO CHIQUINI DA SILVA

AGRAVADO: DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
STEFANNE CAMILLE DA SILVA COSTA, BRENDA DA SILVA PRAZERES

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTES. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Joelma Wanderley Feitosa de Santana contra decisão interlocutória da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores pagos e tutela provisória ajuizada em face de Deltaville Empreendimentos Imobiliários Ltda.. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito, em razão da inadimplência da autora, e o perigo de dano.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se estão configurados os requisitos autorizadores da tutela de urgência para determinar: (i) a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas do contrato de compra e venda de lotes; e (ii) a abstenção de inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos de crédito, até julgamento final da ação principal.

III. Razões de decidir
3. O ordenamento jurídico admite a resolução contratual por iniciativa do consumidor diante da superveniente impossibilidade de adimplir o contrato, em consonância com os princípios da autonomia privada, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
4. A exigência de pagamento de prestações vencidas e vincendas, em cenário de manifesta intenção de rescindir o pacto, impõe ônus econômico desproporcional e contrário à equidade contratual.
5. O risco de dano grave, consistente na cobrança acrescida de encargos e na inscrição em cadastros restritivos de crédito, encontra-se configurado, atendendo-se ao art. 300 do CPC.
6. Não há perigo de irreversibilidade da medida, visto que, em caso de improcedência da ação principal, a agravada poderá reaver os valores devidos acrescidos dos encargos legais.
7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de suspensão das parcelas e de vedação de registros negativos quando presentes os requisitos legais da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
"1. É admissível a suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas de contrato de compra e venda de lote quando o consumidor manifesta intenção de rescindir o ajuste e demonstra impossibilidade de adimplir as prestações. 2. O risco de inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito autoriza a concessão de tutela provisória para impedir tal medida, quando atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054915-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JOELMA WANDERLEY FEITOSA DE SANTANA
e como agravado
DELTAVILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça